Tribunal: CARF
Processo: 12448.725013/2020-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MOTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.725013/2020-77
ACÓRDÃO
2301-011.432 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REAL AUTO ÔNIBUS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
MULTA. EFD-CONTRIBUIÇÕES. INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS
OU OMITIDAS.
A apresentação da EFD-Contribuições com incorreções está sujeita ao
lançamento de multa por apresentação da obrigação acessória com
informações inexatas, incompletas ou omitidas, conforme inciso III do
artigo 57 da MP no 2.158-35/2001. A multa deve ser imposta pelo Fisco
mesmo que a impugnante tenha corrigido a falta depois de intimada pelo
Auditor-Fiscal, levando em consideração o valor das transações comerciais
e operações financeiras da empresa declaradas de forma inexata,
incompleta ou omitida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 4 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
PAULO CESAR MOTA – Relator

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente

Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.432 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725013/2020-77
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia LilianSelmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Paulo Cesar Mota, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por REAL AUTO ÔNIBUS LTDA EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CNPJ 33.295.346/0001-13 e 33.295.346/0011-95, referente ao Auto de
Infração 071.0800.2019.0144, de 18/08/2020 no valor de R$ 308.820,00, lavrado por
descumprimento de obrigação acessórias, na apresentação da EFD-Contribuições, com
informações inexatas, incompletas ou omitidas.
O procedimento de fiscalização refere-se ao período de 01 a 12/2016 e a finalidade
foi a verificação do cumprimento das obrigações relativas as contribuições previdenciárias sobre a
receita bruta (CPRB), que substituiu a contribuição previdenciária patronal (CPP).
Após análise da documentação solicitada e apresentada pelo contribuinte, a
responsável pelos procedimentos de auditoria emitiu o presente Auto de Infração e o relatório
fiscal (fls. 6/17), apresentando as informações e conclusões, as quais cito as principais:
A empresa possuía 2 estabelecimentos ativos no ano 2016, conforme CNPJ já
citados de Matriz e Filial, tendo como atividade econômica principal o transporte terrestre de
passageiros e de turismo, o que corrobora o CNAE 4921301 (Transporte rodoviário coletivo de
passageiros, com itinerário fixo, municipal) declarado tanto no comprovante de situação cadastral
A partir das GFIP apresentadas, verificou que o contribuinte desonerou 100% das
contribuições patronais sobre a folha de pagamento.
Em DCTF no período fiscalizado, ou seja, 01 a 12/2016, o contribuinte declarou ser
optante pela CPRB e recolheu DARF 2985 parcialmente dos débitos devidos, tendo a opção
confirmada com este ato.
O contribuinte apresentou uma Tabela de Apuração da base de cálculo para fins de
CPRB e de PIS/COFINS a qual foi confrontada com a EFD Contribuições e com a ECD.
A Autoridade Fiscal concluiu que estavam corretos os valores declarados como
devidos em DCTF, relativos a CPRB, para o ano de 2016, no entanto, apesar de ter declarado em
DCTF, o contribuinte não havia preenchido o bloco P100 do Sped-Contribuições nas competências
de 01/2016 a 03/2016, falha esta originada de suposto erro de sistema de importação do arquivo
digital, posteriormente corrigida em 16/07/2019 (após o início do procedimento fiscal).
Em relação à competência de 12/2016, o contribuinte em época própria não havia
incluído na base de cálculo da CPRB a “receita corcovado” no valor de R$ 485.528,52, ou seja, não
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.432 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725013/2020-77
3
estava nem declarada em DCTF e nem no P100. Em 13/07/2017 (antes do início do procedimento
fiscal) o contribuinte corrigiu a DCTF, mas não corrigiu o P100 do Sped-Contribuições, falha que
somente foi solucionada em 28/05/2020 (após o início do procedimento fiscal).
Ao se enquadrar na Lei n° 12.546/11, o contribuinte também está obrigado a
escriturar a EFD Contribuições, nos termos do art. 16 da Lei n° 9.779/99 e do art. 4o da IN RFB no
1.252/12.
A aplicação da multa decorre da apresentação da EFD-Contribuições com omissões
ou incorreções, inexistindo outro condicionante, sendo uma conduta formal que deixou de ser
satisfeita pelo contribuinte.
Como relatado, a análise das EFD-Contribuições do ano calendário 2016 permitiu a
constatação de que ocorreram omissões de informações relativas ao bloco P para algumas
competências, incorrendo o contribuinte em infração sujeita a multa prevista na Lei no 8.218/91,
conforme esclarece o art. 10 da IN RFB no 1.252/12:
“Art. 10 A não apresentação da EFD-Contribuições no prazo fixado no art. 7o, ou a
sua apresentação com incorreções ou omissões, acarretará aplicação, ao infrator,
das multas previstas no art. 12 da Lei no 8.218, de 1991, sem prejuízo das sanções
administrativas, cíveis e criminais cabíveis, inclusive aos responsáveis legais.
(Redação dada pelo (a) Instrução Normativa RFB no 1876, de 14 de março de
2019)”.
A aplicação da multa decorre da apresentação da EFD-Contribuições com omissões
ou incorreções, inexistindo outro condicionante, sendo uma conduta formal que deixou de ser
satisfeita pelo contribuinte.
Conforme o Parecer Normativo Cosit no 3/2015, a multa prevista no art. 57 da
Medida Provisória no 2.158-35/01 (com a redação dada pela Lei no 12.783/13), pela sua natureza
de generalidade, não mais se aplica em relação às infrações em que se tenha lei específica
tratando de infrações. Assim, a partir de 25/10/2013, as penalidades das infrações da EFD-
Contribuições serão as transcritas no art. 12 da Lei no 8.218/91:
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades:
[...]
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem ou prestarem
incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos arquivos; e
(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
[...]
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.432 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725013/2020-77
4
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas que utilizarem o Sistema Público de
Escrituração Digital, as multas de que tratam o caput deste artigo serão reduzidas:
(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
[...]
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se a obrigação for cumprida no prazo fixado
em intimação. (Incluído dada pela Lei no 13.670, de 2018)
O fato de o contribuinte ter retificado o P100 das suas EFD-contribuições do ano
calendário 2016 e corrigido as falhas constatadas após o início do procedimento fiscal e intimação
específica, não o exime da aplicação da multa em análise, mas acarreta o benefício da redução da
multa.
Para o cálculo da multa aplicada foram utilizados os valores das receitas apurados
nas contas contábeis 31100 “Receita Transporte de passageiro municipal”, 31300 – “Receita de
outras atividades” com a exclusão da subconta 31502 “Alienação de Veículos”, e 55001 “Outras
Receitas”, que representam as transações comerciais que não foram informadas no bloco P100
nas EFD-Contribuições transmitidas para a Receita Federal do Brasil, através do SPED
Contribuições.
O contribuinte apresentou, tempestivamente Impugnação (fls. 765/785) na qual
teceu os seguintes argumentos, em resumo:
i)
Inicialmente, pugna pela tempestividade da peça de defesa.
ii) Alega que a multa aplicada tem caráter confiscatório, vez que o equívoco na
elaboração do EFD Contribuições foi prontamente corrigido pela autuada.
iii)
Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, mesmo
não sendo considerado tributo, a multa fiscal deve obedecer ao princípio da
vedação ao confisco.
iv)
Requer que seja retificada a multa exarada ao limite de 0,5% do valor
correspondente da receita equivocadamente omitida na EFD Contribuições.

Em julgamento da impugnação pela DRJ (fls. 848/853), por unanimidade de votos,
julgaram improcedente a impugnação do sujeito passivo, mantendo o crédito tributário conforme
lançado.
O contribuinte apresentou tempestivamente o Recurso Voluntário, com as mesmas
argumentações da impugnação:
É o Relatório.

VOTO
Paulo César Mota - Relator
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.432 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725013/2020-77
5
A autoridade fiscal apurou que o contribuinte não havia preenchido o bloco P100
do Sped-Contribuições nas competências de 01/2016 a 03/2016, bem como deixou de informar no
bloco P100 parte da receita bruta integrante da base de cálculo da CPRB da competência 12/2016.
O próprio contribuinte confirmou tais fatos, ao efetuar as retificações necessárias
nas declarações das competências citadas, corrigindo os equívocos na elaboração da EFD
Contribuições, posteriormente ao início do procedimento fiscal.
Cito julgado do CARF relevante:
Acórdão: 9202-008.351 - Número do Processo: 15868.001994/2009-03
Contribuinte: INTERBEEF S.A.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/06/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
E INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL. LEI APLICÁVEL. Incabível a aplicação de lei
geral (Lei no 8.218, de 1991) quando há lei específica regulando a mesma conduta
(Lei no 8.212, de 1991), conforme o princípio da lex specialis derrogat lex
generalis.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, em negar-lhe provimento.
O contribuinte efetuou a correção no bloco no Sped-Contribuições após o início do
procedimento fiscal).
Tais correções, beneficiam o contribuinte com a redução da multa aplicável, ao
percentual de 75%, previsto no inciso II do parágrafo único do art. 12 da Lei no 8.218/91.
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades:
[...]
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem ou prestarem
incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos arquivos; e
(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
[...]
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas que utilizarem o Sistema Público de
Escrituração Digital, as multas de que tratam o caput deste artigo serão reduzidas:
(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
[...]
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.432 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725013/2020-77
6
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se a obrigação for cumprida no prazo fixado
em intimação. (Incluído dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Em relação ao argumento do Recorrente sobre o caráter confiscatório da multa,
deve-se rememorar que não há de se falar em confisco quando a multa for aplicada em
conformidade com a legislação. Não fosse isso suficiente, nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Sem razão,
portanto, o contribuinte neste ponto.
Por todo exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
Paulo César Mota - Relator

Fl. 880
DF CARF MF
Original